Tribunal: TJDFT
Processo: 0736503-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS, ESPECIALISTAS E MÚSICOS (CHOAEM/2025). POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. PODER REGULAMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, que busca assegurar inscrição, matrícula e participação do recorrente no CHOAEM/2025 ou, subsidiariamente, reserva de vaga.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência pleiteada, diante da restrição imposta pelo Decreto Distrital no 47.245/2025 e pelo edital, que exigem graduação de Subtenente para participação no CHOAEM.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante o art. 300 do CPC.
4. O Decreto Distrital no 47.245/2025, editado com fundamento no art. 32, § 1o, da Lei no 12.086/2009, estabelece que a participação no CHOAEM é restrita aos Subtenentes, admitindo Primeiros Sargentos apenas na ausência de candidatos suficientes na graduação imposta.
5. A interpretação da expressão “titulação ou qualificação”, inserta no art. 32, § 1o, da Lei Federal no 12.086/2009, indica abranger também a graduação hierárquica militar, conforme os princípios constitucionais da hierarquia e da disciplina (CF, art. 42), bem como as demais regras que tratam das carreiras da Polícia Militar do Distrito Federal.
6. Não há prova inequívoca de ilegalidade na restrição imposta pelo decreto, tampouco demonstração da probabilidade do direito. Ademais, o indeferimento da inscrição do recorrente decorreu de razões diversas, não apenas da graduação.
7. Ausentes os pressupostos da tutela de urgência, mantém-se a decisão que indeferiu a medida antecipatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. O edital e a legislação de regência indicam ser legítima a exigência de graduação de Subtenente para participação no CHOAEM, prevista em decreto distrital editado com fundamento na Lei no 12.086/2009. 2. A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC impede a concessão de tutela de urgência para assegurar matrícula ou reserva de vaga no curso."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CF, art. 42, caput; Lei no 12.086/2009, art. 32, § 1o; Decreto Distrital no 47.245/2025, arts. 3o a 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2053047, 0702365-09.2025.8.07.9000, Rel. Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 06.10.2025, DJe 16.10.2025; TJDFT, Acórdão 2070282, 0737153-83.2025.8.07.0000, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 19.11.2025, DJe 12.12.2025.